Tribunal: TJDFT
Processo: 0741177-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741177-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA DA CUNHA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Daiana da Cunha Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos contra BRB Banco do Brasília S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da embargante, ora agravante (ID 171641718, autos n. 0736757-74.2023.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 51774982), a agravante aduz não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. Argumenta que aufere remuneração líquida mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos, e que seu orçamento encontra-se comprometido com despesas fixas de empréstimos, plano de saúde, aluguel e mantimentos. Afirma estarem reunidos os requisitos legais necessários para atribuição do efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco de não poder se opor à execução. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, para reformar a r. decisão e conceder a gratuidade da justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Em decisão (ID 51794508), o recurso foi recebido com concessão de efeito suspensivo para obstar o cancelamento da distribuição do feito na origem pelo não recolhimento das custas iniciais até a análise do mérito pelo Colegiado. Intimada para contraminuta, a agravada não se manifestou (ID 53113311). Em decisão (ID 179813424, autos n. 0736757-74.2023.8.07.0001), o Juízo de origem informou a reconsideração da decisão agravada no sentido de conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da embargante, ora agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em decisão proferida com força de ofício para instruir este recurso, o Juízo de origem informou que se retratou da decisão recorrida e deferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante, in verbis: I. Deferida a concessão da gratuidade nos autos da execução n. 0701172-58.2023.8.07.0001, encaminhem-se a presente à Egrégia 7a Turma Cível, a fim de instruir o Agravo de Instrumento no 0741177-28.2023.8.07.0000. Confiro a presente FORÇA DE OFÍCIO. II. Passo a apreciar os embargos à execução opostos pela embargante DAIANA DA CUNHA GONCALVES. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do objeto, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora